Tribunal: TJDFT
Processo: 0703631-31.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE NÃO ARGUIDA OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO TÍTULO. TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou pedido de reconhecimento de excesso de execução, mantendo a atualização do débito conforme os critérios de juros e correção monetária fixados na sentença transitada em julgado. O agravante também pleiteia nulidade dos atos processuais posteriores à sentença, sob o argumento de ausência de intimação pessoal em razão da revelia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: saber se a ausência de intimação pessoal do réu revel enseja nulidade dos atos processuais subsequentes, mesmo após reiteradas oportunidades processuais em que a parte deixou de manejar o instrumento adequado; e saber se, na fase de cumprimento de sentença, é possível substituir os critérios de juros e correção monetária fixados na sentença transitada em julgado pela Taxa Selic, sob alegação de excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de nulidade decorrente da ausência de intimação pessoal foi suscitada anteriormente em diferentes momentos processuais, tendo sido rejeitada em decisão específica, sem que o agravante interpusesse o recurso cabível, caracterizando-se a preclusão.
4. A sentença transitada em julgado fixou expressamente a incidência de juros de 1% ao mês e correção monetária pelos índices oficiais, não sendo possível, na fase de cumprimento de sentença, substituir tais critérios pela Taxa Selic, ainda que existam entendimentos posteriores dos tribunais superiores.
5. Os critérios de atualização monetária e juros constituem matéria submetida à coisa julgada, nos termos do art. 966 do CPC, inexistindo hipótese excepcional que autorize sua revisão.
6. Ausente demonstração de excesso de execução, uma vez que o cálculo apresentado pelo exequente observou integralmente os parâmetros fixados no título executivo judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido em parte e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de interposição do recurso cabível contra decisão proferida na impugnação ao cumprimento de sentença acarreta preclusão da matéria, inviabilizando posterior alegação de nulidade.”
“2. Não é possível, na fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de juros e correção monetária definidos expressamente na sentença transitada em julgado, ainda que exista orientação vinculante posterior.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 508, 509, §4o, 523, §1o, 524, 525, §1o, I, e 966; CC, art. 406.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1974679, AI n. 0735533-70.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 12/3/2025, DJe 24/3/2025.